Tribunal: TJMT
Processo: 1016054-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016054-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Multas e demais Sanções, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VALDECIR KEMER - CPF: 777.850.969-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO EXEQUENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO IMEDIATO. CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jangada contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição intercorrente, determinando a remessa do feito ao CEJUSC para audiência de conciliação, condicionando eventual bloqueio à não apresentação de cronograma de cumprimento do TAC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de duas questões: (I) saber se há prescrição intercorrente diante da paralisação do feito por mais de cinco anos no setor de contadoria judicial, sem impulso do exequente; e (II) verificar se há ilegalidade na determinação judicial que condiciona eventual bloqueio de valores à ausência de cronograma de cumprimento do TAC.

III. Razões de decidir

3. A paralisação do processo decorreu de diligência da contadoria judicial, sem qualquer indicativo de desídia ou inércia do exequente, afastando a configuração da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a mora processual imputável ao Poder Judiciário não pode ser utilizada em prejuízo da parte exequente, sendo inaplicável a prescrição intercorrente quando não há intimação pessoal do credor.

5. O TAC foi formalmente assumido pelo Município e obriga a Administração Pública, independentemente de troca de gestor, em respeito ao princípio da continuidade administrativa.
6. A decisão agravada não impôs bloqueio imediato, mas condicionou a medida à ausência de apresentação de cronograma de cumprimento, em consonância com os princípios da razoabilidade, efetividade e cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de diligência judicial e não há inércia do exequente, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.
2. O TAC firmado por representante legal do Município vincula a Administração Pública, independentemente de alternância de gestão.

3. É válida a determinação judicial que condiciona eventual bloqueio à ausência de cronograma de cumprimento das obrigações assumidas em TAC.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º, 139, IV, e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1778946/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 17.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1641470/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 31.08.2020.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pelo Município de Jangada, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente, bem como determinou a remessa do feito ao CEJUSC para realização de audiência de conciliação, condicionando seu prosseguimento à apresentação, pelo Município, de cronograma para cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sob pena de bloqueio imediato dos valores correspondentes à multa (id. 187541119 - autos de origem).

A municipalidade recorre da parte da decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente,

sob o argumento

de que o processo permaneceu inerte por período superior a cinco anos, no setor de contadoria judicial (2019 a 2024), sem qualquer impulso da parte exequente, ora Recorrida.

Defende que a mora do Poder Judiciário não pode ser desconsiderada no cômputo da prescrição intercorrente, sob pena de se impor ao executado penalidade indevida.

Aduz, ainda, que o bloqueio judicial, nas contas do município, no montante de R$ 13 milhões, compromete gravemente a sua gestão financeira.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória e reconhecer a prescrição intercorrente e afastar do cálculo apresentado o valor equivalente e aos 5 (cinco) anos dos quais o processo ficou paralisado na contadoria judicial (id. 287488854).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 288139883).

O Agravado contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas no agravo (id. 300179857).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer exarado pelo Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 285786354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o recurso revela a irresignação do Agravante, Município de Jangada., quanto à decisão proferida na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Obrigação de Fazer e Não Fazer, proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Jangada/MT, decorrente de descumprimento parcial de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Após apresentação do cálculo da multa pela contadoria judicial (ID 169597904), no montante de R$ 13.423.000,00 (treze milhões, quatrocentos e vinte e três mil reais), o Município executado apresentou manifestação (ID 176676317), alegando: (i) ilegitimidade passiva; (ii) desproporcionalidade da multa; (iii) prescrição intercorrente; e (iv) requerendo designação de audiência de conciliação.

O Ministério Público manifestou-se (ID 176847210) requerendo o bloqueio da multa das contas bancárias do Município.

Passo a decidir.

1. Da ilegitimidade passiva

Não procede a alegação de ilegitimidade passiva do Município. O TAC, embora assinado pelo então prefeito Valdecir Kemer, foi firmado no exercício de sua função pública como representante do ente municipal, vinculando a Administração Pública. As obrigações assumidas têm natureza institucional e não pessoal, persistindo mesmo com a mudança de gestão.

O princípio da continuidade administrativa impõe que os compromissos formalmente assumidos pela Administração Pública sejam respeitados e cumpridos, independentemente de quem ocupe a chefia do Poder Executivo, sob pena de violação à segurança jurídica e à moralidade administrativa.

Rejeito, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva.

2. Da prescrição intercorrente

O Município alega prescrição intercorrente, sustentando que o processo ficou parado por período superior a cinco anos (de 17/09/2019 a 19/09/2024).

Da análise dos autos, verifico que, de fato, há um lapso temporal significativo entre o encaminhamento dos autos à contadoria judicial (17/09/2019) e a efetiva apresentação dos cálculos (19/09/2024).

Contudo, nos termos do Art. 40, §4º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), aplicável por analogia, a prescrição intercorrente não ocorre automaticamente pelo simples decurso do prazo, exigindo-se a prévia oitiva da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, fato esse que não ocorreu no caso em tela.

Além disso, o processo não estava parado por inércia da parte exequente, mas aguardando providência do próprio Poder Judiciário (elaboração de cálculos pela contadoria), o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

Rejeito, portanto, a alegação de prescrição intercorrente.

3. Da audiência de conciliação

Considerando o interesse na resolução efetiva da questão subjacente ao TAC, bem como os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, acolho o pedido de designação de audiência de conciliação.

No entanto, para
demonstrar a boa-fé do requerido em solucionar a lide, deixo consignado que deverá o mesmo apresentar nos autos, no mínimo 5 dias antes da audiência de conciliação, cronograma detalhado para cumprimento integral das obrigações assumidas no TAC
, sob pena de bloqueio imediato dos valores correspondentes a multa judicial.

Ante o exposto:

1. REJEITO as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente suscitadas pelo Município de Jangada/MT;

2. Remeta-se o feito para o CEJUSC para a realização de audiência de conciliação entre as partes. [...]” (Destaque original).

Inconformado, o Agravante alega, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento na paralisação do processo, por mais de cinco anos, no setor de contadoria judicial (2019 a 2024), além de sustentar que o bloqueio judicial do montante de R$ 13 milhões compromete significativamente a sua gestão financeira.

A origem remonta à Ação de Execução ajuizada pelo Ministério Público Estadual, no ano de 2014, visando ao cumprimento das obrigações previstas em TAC firmado em 03/10/2011 para regularização da licença ambiental de operação do cemitério municipal, cujo inadimplemento parcial motivou a execução (id. 81745749 – autos de origem).

Após a apresentação dos cálculos pela contadoria judicial, sobreveio a decisão ora impugnada.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Sustenta o agravante que o feito permaneceu paralisado por mais de cinco anos (17/09/2019 a 19/09/2024), período em que tramitava no setor de contadoria judicial, sem impulso da parte exequente, o que atrai a incidência da prescrição intercorrente, com base no art. 921, § 5º, do CPC.

Sem razão. Explico.

A alegada paralisação processual decorreu de diligência judicial vinculada à elaboração de cálculo pela contadoria oficial, ato cuja tramitação depende exclusivamente do Poder Judiciário. Ou seja, não há nos autos nenhum indicativo de desídia, abandono ou omissão do exequente, ora Agravado.

A jurisprudência dominante é clara ao exigir dois requisitos cumulativos para a configuração da prescrição intercorrente: (I) inércia da parte exequente; e (II) paralisação injustificada do feito. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1778946/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVO INERENTE AO PRÓPRIO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a inércia da parte credora na promoção dos atos e procedimentos de impulsão processual é matéria fática, sujeita à vedação estipulada na Súmula 7/STJ. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente nas hipóteses em que a demora na citação do executado se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo da Justiça, conforme estabelece a Súmula 106/STJ . 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1641470/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).

Além disso, a legislação processual civil impõe a prévia intimação pessoal da parte credora, com prazo para manifestação, como condição de validade da declaração de prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 5º).

Tal medida não ocorreu nos autos, e sua ausência invalida qualquer tentativa de reconhecimento da prescrição nesse contexto.

Logo, correta a decisão agravada ao afastar a prescrição intercorrente.

DO MÉRITO

- DESBLOQUEIO JUDICIAL

Quanto ao alegado bloqueio indevido de valores, tampouco assiste razão ao Agravante.

A decisão recorrida não determinou a imediata constrição judicial, mas apenas condicionou eventual bloqueio à ausência de cronograma detalhado de cumprimento das obrigações ajustadas no Termo de Ajustamento de Conduta.

A medida, nesse contexto, revela-se proporcional e razoável, funcionando como instrumento de indução ao adimplemento, amparada nos princípios da cooperação, efetividade e duração razoável do processo (arts. 6º e 139, IV, do CPC).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Município de Jangada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025